Tribunal: STF
Processo: HC 188419
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Felipe Godoy Cardozo, em favor de Rogerio da Silva de Sobral, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o HC 571.894/SP.
    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 18.12.2019, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157, §§ 2º, inciso II, 2º-A, inciso I, e 3º, inciso II, este c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, conforme a ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS Latrocínio tentado Revogação da prisão preventiva Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere Despacho suficientemente fundamentado Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão Ordem denegada” (eDOC 5, p. 2)
    Daí a impetração de novo writ o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o mandamus (eDOC 7)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.
    Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jorge Mussi do STJ, que indeferiu o HC n. 571.894/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:
    “A decretação da prisão preventiva depende do preenchimento conjugado de, no mínimo, três requisitos: a) prova da existência do crime (materialidade); b) indícios suficientes de autoria; e c) uma das hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e/ou garantia de aplicação da lei penal). 
    Ainda, preenchidos os requisitos supra, o cabimento da prisão preventiva sujeitar-se-á ao preenchimento de uma das situações descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal. 
    Da análise dos argumentos e dos elementos informativos trazidos ao bojo dos autos, depreende-se que há fundadas razões a decretar a prisão preventiva dos averiguados, eis que todos os requisitos encontram-se perfeitamente preenchidos. 
    Cuida-se da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §3º, II, do Código Penal, ou seja, crime doloso cuja pena máxima cominada excede 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). Ademais, há provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 
    Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 10081/2019 (fls. 3-6). 
    Noutro ponto, já nesta fase indiciária, há indícios suficientes da autoria delitiva dos representados no crime de tentativa de latrocínio, por meio do reconhecimento pessoal e fotográfico do investigado Rogério (fls. 15 e 19), assim como o reconhecimento fotográfico do investigado Pablo (fls. 19). 
    Nesse diapasão, o crime de latrocínio cometido, em tese, pelos averiguados, é dotado de gravidade concreta e circunstâncias que demonstram a periculosidade dos agentes, aptas a justificarem a segregação cautelar para garantia da ordem pública, evitando, inclusive, a reiteração criminosa.” (eDOC 7 )
    Já em sede de habeas corpus no TJSP, assentou-se:
    “Segundo o apurado, na data e local acima citados, os denunciados, fazendo uso da motocicleta marca Honda/CG 160 Start, cor vermelha, placa EVZ 7065/SP, tendo o denunciado Pablo como condutor e Rogério como garupa, abordaram as vítimas que trafegavam com a moto acima descrita e, fazendo uso de arma de fogo, anunciaram o assalto.
    Ocorre que a vítima Arthur, condutor da moto, assustou-se e acelerou o veículo, instante que os denunciados efetuaram disparos na direção das vítimas vindo a atingir Arthur que, instantes depois, em razão do ferimento, caiu ao solo juntamente com Pedro. Os denunciados, que a todo tempo seguiam as vítimas, apoderam-se da moto e evadiram-se.
    Os fatos se deram nas proximidades da Santa Casa de Santo Amaro e, assim, a vítima Arthur recebeu pronto atendimento médico. A placa da moto usada pelos denunciados foi anotada pela vítima Pedro. (...)
    Percebe-se, então, que o juízo a quo, ao fundamentar sua decisão, levou em consideração as circunstâncias e os detalhes sobre como se procederam os fatos, não existindo constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar.” (eDoc 5)
    Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, (i) para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, (ii) por conveniência da instrução criminal ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional, para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade, exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados, como ocorreu na espécie.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada, nos termos do art. 312 do CPP, porque devidamente fundamentada: HC 139.159/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.2.2017; HC 125.290 AgR/MG, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 119.385/RS, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.2.2014; RHC 142.834/MG, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 2.3.2018; HC 150.363 AgR/MT, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.3.2019.
    Portanto, as circunstâncias que justificaram a prisão em apreço, sobretudo em face dos fundamentos das decisões das instâncias inferiores, conforme visto, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Vê-se, destarte, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 192, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente